Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-79.2020.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000166-79.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), POUSADA DO PARQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.642.391/0001-97 (APELADO), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (APELANTE), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE GODOY MURAD PIM - CPF: 077.487.168-70 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (APELANTE), POUSADA DO PARQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.642.391/0001-97 (APELANTE), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE GODOY MURAD PIM - CPF: 077.487.168-70 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000166-79.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelantes:
André Thuronyi e outra e Oswaldo Murad Junior e outra

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR E EXCLUSÃO DE SÓCIO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA – DEMANDA AJUIZADA PELOS SÓCIOS NÃO RETIRANTES – IMPOSSIBLIDADE – ART. 600, DO CPC – ROL TAXATIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade, visando à exclusão de sócio administrador, deve ser observado o quanto disposto no art. 599 c/c art. 600, ambos do CPC.

No caso, a ação de destituição de administrador e exclusão de sócio foi proposta pelos sócios não retirantes, em nome próprio, visando à dissolução parcial da sociedade limitada e expulsão de sócio anteriormente admitido, contudo, o rol dos legitimados para manejar a referida demanda

é taxativo, nos termos do art. 600, do CPC, de modo que deveria ter sido ajuizada pela sociedade, o que não ocorreu, restando evidente a ilegitimidade ativa ad causam.

Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa da parte, não há que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do CPC.

“Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade.”
(STJ, REsp n. 1.410.686/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.06.2015).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000166-79.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelantes:
André Thuronyi e outra e Oswaldo Murad Junior e outra

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de destituição de administrador e exclusão de sócio movida por André Thuronyi e outra contra Oswaldo Murad Junior e outra, rejeitou a impugnação ao valor da causa e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação, sob o fundamento de que os sócios não retirantes ajuizaram a demanda em nome próprio, contrariando o rol taxativo do art. 600, do CPC, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
André Thuronyi e outra defendem a sua legitimidade para ajuizar a lide, sustentando que pleiteiam a destituição do sócio Oswaldo Murad Junior, em razão de faltas graves cometidas, nos termos do art. 1.019 c/c art. 1.030, ambos do C. Civil. Seguem sustentando, que mesmo na hipótese de não possuírem legitimidade ativa
ad causam
, o condutor do feito não deveria ter extinto a demanda, mas sim, determinado a emenda da inicial, em obediência aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas. Requerem a reforma da r. sentença, para reconhecer a sua legitimidade ativa
ad causam
e, via de consequência, determinar a remessa dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito ou, de forma subsidiária, que seja determinada a emenda da inicial.

Já Oswaldo Murad Junior recorre da rejeição da impugnação do valor da causa, alegando que, na hipótese em voga, o aludido valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelos autores, que é de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), que se refere ao valor atualizado das suas cotas sociais. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Oswaldo Murad Junior apresentou contrarrazões (id. 215435648), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por André Thuronyi e outra, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

André Thuronyi e outra também apresentaram contrarrazões (id. 215441650), pleiteando pelo desprovimento do apelo aviado por Oswaldo Murad Junior.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000166-79.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelantes:
André Thuronyi e outra e Oswaldo Murad Junior e outra

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
André Thuronyi e outra ajuizaram ação de destituição de administrador e exclusão de sócio em desfavor de Oswaldo Murad Junior e outra, aduzindo que são sócios do primeiro réu na sociedade empresarial limitada denominada “Pousada do Parque”, na proporção de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, sendo que o mesmo administra o empreendimento de forma exclusiva, contudo, este vem praticando atos graves durante a sua gestão, deixando de justificar a aplicação e destinação de recursos financeiros, além das decisões administrativas tomadas, bem como não efetua a distribuição dos lucros e nem presta contas aos demais sócios, motivando o manejo da demanda, tendo atribuído a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Devidamente citado, os réus apresentaram contestação (id. 215439734) arguindo, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa, asseverando que o aludido valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelos autores, que é de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), que se refere ao valor atualizado das suas cotas sociais. Ainda preliminarmente, defenderam a ilegitimidade ativa dos autores, sob a alegação de que a demanda não pode ser ajuizada pelos sócios em nome próprio, mas sim, pela sociedade limitada, nos termos do rol taxativo do art. 600, do CPC. No mérito, defendem a improcedência da demanda.

Após o devido processo legal, o MM. Juiz rejeitou a impugnação ao valor da causa e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação, sob o fundamento de que os sócios não retirantes ajuizaram a demanda em nome próprio, contrariando o rol taxativo do art. 600, do CPC, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 215435637).

Irresignados, André Thuronyi e outra defendem a sua legitimidade para ajuizar a lide, sustentando que pleiteiam a destituição do sócio Oswaldo Murad Junior, em razão de faltas graves cometidas, nos termos do art. 1.019 c/c art. 1.030, ambos do C. Civil.

Seguem sustentando, que mesmo na hipótese de não possuírem legitimidade ativa
ad causam
, o condutor do feito não deveria ter extinto a demanda, mas sim, determinado a emenda da inicial, em obediência aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas. Requerem a reforma da r. sentença, para reconhecer a sua legitimidade ativa
ad causam
e, via de consequência, determinar a remessa dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito ou, de forma subsidiária, que seja determinada a emenda da inicial.

Já Oswaldo Murad Junior recorre da rejeição da impugnação do valor da causa, alegando que, na hipótese em voga, o aludido valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelos autores, que é de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), que se refere ao valor atualizado das suas cotas sociais. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações André Thuronyi e outra, o certo é que ajuizaram ação de destituição de administrador e exclusão de sócio em desfavor de Oswaldo Murad Junior e outra visando a dissolução parcial da sociedade, cuja demanda está prevista no art. 599, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

§1o A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado.

§2o A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.”

Nesse contexto, o rol de legitimados para ajuizar ação de destituição de administrador e exclusão de sócio, com o objetivo de dissolução parcial da sociedade limitada, consoante visto na espécie, é taxativo e está disposto no art. 600, do CPC, confira,
verbis
:

“
Art. 600. A ação pode ser proposta
:

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou

VI - pelo sócio excluído
.

Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.”
(negritei e grifei).

À vista disso, o diploma processual civil é extremamente claro ao não permitir que a propositura da demanda em questão pelos sócios remanescentes que não queiram se retirar da sociedade.

Acerca do tema, a lição de Luiz Guilherme Marinoni é precisa,
verbis
:

“
4. Exclusão. Em casos de exclusão, a legitimidade é
tanto do sócio excluído, para a apuração de seus haveres (art. 600, VI, CPC),
como da sociedade, para obter o desligamento (art. 600, V, CPC).
”

(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei).

Dessa forma, não há que se falar na aplicação do quanto disposto nos arts. 1.019 e 1.030, ambos do C. Civil, pois, no caso vertente está se tratando de demanda que visa à dissolução parcial da sociedade, reafirmo, mormente em razão de tanto os autores quanto o réu possuírem 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais.

Além disso, não se pode fechar os olhos para o fato de que os autores colocaram a pessoa jurídica como ré na demanda, sendo de clareza solar o equívoco cometido.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso que ora se descortina, os autores manifestaram a vontade de obter, pela via judicial, a destituição do réu, Oswaldo Murad Junior, da qualidade de sócio administrador da sociedade empresária Pousada Parque Ltda – ME, atribuindo-lhe a prática, em tese, de falta grave no cumprimento de suas obrigações –
ausência de partilha nos lucros, dentre outros
– o que enseja, v. g., a quebra da
affectio societaris
.

Entretanto, verifico que a sociedade empresária da qual os autores fazem parte figura no polo passivo da lide em litisconsórcio com Oswaldo Murad Junior.

Neste contexto, a legitimidade ativa para a propositura da presente ação encontra-se no artigo 600, incisos I a VI, do CPC, tratando-se de rol taxativo
.

[...]

A situação dos autos é enquadrada no inciso V do artigo 600 do CPC, e, nesses termos, a sociedade deveria compor o polo ativo da ação em conjunto com os autores, os quais, excepcionalmente, deveriam representá-la em juízo
.

Assim, embora não se desconheça a existência de posicionamentos em sentido diverso, filio-me à corrente de que a legitimidade para a propositura da demanda em casos como o presente é da pessoa jurídica -
a qual arcará com os haveres e terá seu contrato social alterado
- em litisconsórcio necessário com os sócios remanescentes, a quem pertence a iniciativa para a exclusão judicial do sócio demandado, nos termos da legislação civilista (CC, art. 1.030, “caput”).

[...]”
(id. 215435637 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“
Ação de apuração de haveres ajuizada por sociedade e sócios remanescentes contra outros que se retiraram extrajudicialmente. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Sentença confirmada, dada a taxatividade do rol do art. 600 do CPC
. [...] Manutenção da sentença recorrida, de extinção processual, também por falta de interesse processual. Apelação a que se nega provimento.
”
(TJSP, RAC n. 1000692-70.2017.8.26.0071, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 12.12.2018 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIOS NÃO RETIRANTES –ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ART. 600 DO CPC – ROL TAXATIVO
– APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.

É vedado aos sócios não retirantes atuarem em nome próprio e ajuizarem Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com o claro objetivo de expulsar outrem antes admitido, uma vez que é taxativo o rol de legitimados ativos enunciado no artigo 600 do CPC
.

A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência.”
(TJMT, RAI n. 1003652-93.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei e grifei).

Destarte, ficando evidenciado que é taxativo o rol dos legitimados para manejar a demanda em comento, razão pela qual outro caminho não há que o de se concluir pela manutenção do reconhecimento da ilegitimidade
ativa ad causam
.

Com efeito, também não procede a alegação dos autores de que o MM. Juiz deveria ter determinado a emenda da inicial, uma vez que já havia ocorrido à estabilização da lide, na forma do art. 329, do CPC, inexistindo qualquer afronta aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas. Neste sentido:

“USUCAPIÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS NÃO ERAM OS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restando comprovado pela gama de documentos trazidos à baila, que os réus não eram mais os proprietários do imóvel quando da propositura da ação de usucapião, é certo que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, se mostra correta,
não havendo que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do mesmo codex
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0003411-67.2008.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.05.2022 – negritei e grifei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

De outra banda, Oswaldo Murad Junior recorre da rejeição da impugnação do valor da causa, defendendo que o aludido valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelos autores, que no caso é de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), que se refere ao valor atualizado das suas cotas sociais.

Sem razão. Na verdade, com a devida vênia, não há dúvidas de que, no caso em voga, o valor da causa deve observar a regra do art. 292, inc. II, do CPC, devendo possuir por base o valor parcial do contrato social limitada às quotas sociais de titularidade do réu.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA.

[...]

3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.

4. Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa.

5.
Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade
. [...]”
(STJ, REsp n. 1.410.686/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.06.2015
– negritei e grifei).

Desse modo, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“Segundo consta na 1a alteração do contrato social da Pousada do Parque Ltda – ME (ID. 85043345 – Pág. 43), verifico que o aludido valor corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
(id. 215435637).

Não obstante, inexiste qualquer prova nos autos de que as cotas sociais do réu correspondem ao montante de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso dos apelantes André Thuronyi e outra, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024